Tribunal: STJ
Processo: 0714389-20.2023.8.07.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953028 - DF (2025/0200791-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: VORNES SIMOES FERREIRA
ADVOGADA
: REBEKA DA SILVA SIMOES - DF049565
AGRAVADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADA
: MARIZE DAMASCENO MORAES - DF034445
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo especial atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e do art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de
2016).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
16/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA53233522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:54:22
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 130f0e99-441b-41f5-a1e3-8d91322b06e5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953028 - DF (2025/0200791-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: VORNES SIMOES FERREIRA
ADVOGADA
: REBEKA DA SILVA SIMOES - DF049565
AGRAVADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADA
: MARIZE DAMASCENO MORAES - DF034445
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo especial atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e do art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de
2016).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno no agravo em recurso especial interposto por VORNES
SIMOES FERREIRA contra decisão da presidência desta Corte Superior que não conheceu de seu
recurso especial, em virtude da incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Nas razões do agravo interno, alega-se, em síntese, que teria havido impugnação
específica dos fundamentos de inadmissão (Súmulas 83, 7 e 13 do STJ), ainda que sem o uso literal
do termo “impugna”, de modo que o não conhecimento do agravo em recurso especial por ausência
de dialeticidade teria sido equivocado.
Defende, ainda, que teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida, bem teria havido cerceamento de defesa ao extinguir a produção antecipada de provas
sem homologar o laudo pericial já realizado, o que teria impedido o uso da prova em ações
correlatas e desconsiderado o interesse de agir.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Impugnação às fls. 452-458.
Documento eletrônico VDA52643218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 20:29:48
Código de Controle do Documento: 0eddbc20-396e-4f46-a428-ba2f9cfac0b1

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.
VOTO
A presente irresignação não merece prosperar, devendo ser confirmada a decisão
proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ.
Com efeito, a decisão monocrática não conheceu do agravo em recurso especial, com
base nos seguintes fundamentos: (a) incidência do óbice previsto na
(b)
Súmula n. 83/STJ;
incidência do óbice constante da
e (c) incidência da
Súmula n. 7/STJ;
Súmula n. 13/STJ.
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de impugnar os
referidos fundamentos.
Para que se possa reformar a decisão que não admite o recurso especial, é necessário
que a parte agravante ataque, de forma específica, os fundamentos do decisum agravado, de modo
a demonstrar expressamente o desacerto do julgado.
Isso, porque o princípio da dialeticidade, que rege os recursos processuais, impõe ao
recorrente, como requisito para a própria admissibilidade do recurso, o dever de demonstrar a razão
pela qual a decisão recorrida não deve ser mantida, demonstrando o seu desacerto, seja do ponto de
vista procedimental (error in procedendo), seja do ponto de vista do próprio julgamento (error in
judicando).
A inobservância dessa regra atrai a incidência do disposto no
III, do Código
art. 932,
de Processo Civil de 2015, verbis:

"Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;"

A propósito, confiram-se:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO.
INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO
NÃO PROVIDO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando
ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso
especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
3. A questão relacionada à aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC, suscitada nas contrarrazões, também está em discussão.
4. Outra questão é a possibilidade de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento do agravo interno, conforme solicitado nas contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52643218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 20:29:48
Código de Controle do Documento: 0eddbc20-396e-4f46-a428-ba2f9cfac0b1

5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do
STJ.
6. Os agravantes não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão
denegatória do recurso especial referentes à incidência das Súmulas n. 83 e 7
do STJ.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
8. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de direito não
é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
9. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o óbice da
Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese jurídica
desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de provas.
10. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a efetiva
demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso
especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, colacionando-se precedentes contemporâneos ou
supervenientes, ou de que exista distinção entre a matéria versada nos autos e
aquela utilizada para justificar a aplicação da referida súmula, o que não
ocorreu.
11. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é cabível
art. 1.021,
quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
12. A interposição de agravo interno não inaugura nova instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de
embargos de declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de
conhecimento ou é desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182
do STJ. 2. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a
art. 1.021,
manifesta inadmissibilidade do agravo interno. 3. A interposição de agravo
interno não permite a majoração de honorários recursais quando o recurso não
ultrapassa a fase de conhecimento ou é desprovido." (...)
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.780.841/PR,
JOÃO OTÁVIO DE
QUARTA TURMA, j.
DJEN de
NORONHA,
24/2/2025,
27/2/2025)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE
SÚMULA N. 7/STJ.
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. O recurso especial interposto foi inadmitido na origem com fundamento na
ausência de afronta ao dispositivo legal e na Súmula n. 7/STJ.
(...)
3. Incide o óbice da
quando a parte recorrente deixa de
Súmula n. 182/STJ
demonstrar a prescindibilidade do reexame fático-probatório para impugnar a
Súmula n. 7/STJ.
4. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia.
Agravo interno improvido."
(AgInt nos EDcl no
Relator Ministro
AREsp n. 2.708.874/SP,
HUMBERTO
TERCEIRA TURMA, j.
DJEN de
MARTINS,
10/2/2025,
14/2/2025)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE OS
EMBARGOS. CONFIRMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA52643218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 20:29:48
Código de Controle do Documento: 0eddbc20-396e-4f46-a428-ba2f9cfac0b1

(...)
2. A Corte Especial, por ocasião do julgamento dos EAREsp 701.404/SC,
e
(Relator para acórdão o Ministro
EAREsp 746.775/SC
EAREsp 831.326/SC
Luis Felipe Salomão, DJe
, por maioria, firmou orientação no
30/11/2018)
sentido de que, na interposição do agravo de que trata o
do CPC de
art. 1.042
2015 (antigo
do CPC de 1973), deve o agravante impugnar todos os
art. 544
fundamentos, autônomos ou não, da decisão que não admitiu o recurso especial
na origem.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos
Relator Ministro
EAREsp n. 2.595.379/SP,
RAUL ARAÚJO,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJEN de
10/12/2024,
19/12/2024)

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO.
INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. O paradigma da divergência foi lavrado no ano de 2014 e já se encontra
inteiramente superada pela jurisprudência mais moderna do Superior Tribunal
de Justiça preconizando que "a decisão que não admite o recurso especial tem
como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade
recursal", sendo que "seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do
julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas
a inadmissão do recurso" (
relator Ministro Luis Felipe
EAREsp n. 746.775/PR,
Salomão, Corte Especial), não havendo, "pois, capítulos autônomos nesta
decisão", de modo que o agravante deve impugnar todos sob pena de não
conhecimento do recurso.
2. Agravo interno não provido."
(AgInt nos
Relator Ministro
EREsp n. 1.842.807/SC,
RAUL ARAÚJO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe de
30/4/2024,
7/5/2024)

Cabe ressaltar que, por ocasião do julgamento dos EAREsps 701.404, 746.775 e
831.326, concluído na sessão do dia
a Corte Especial, com a ressalva do entendimento
19/9/2018,
pessoal desta relatoria em sentido contrário, consolidou a orientação de que, para se viabilizar o
conhecimento do agravo em recurso especial, é necessário que o recorrente impugne
especificamente a integralidade dos fundamentos da decisão agravada, autônomos ou não, o que
não ocorreu na espécie.
Considerando a missão uniformizadora do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a
manutenção da decisão agravada, porque proferida segundo o entendimento adotado pela Corte
Especial.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52643218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 20:29:48
Código de Controle do Documento: 0eddbc20-396e-4f46-a428-ba2f9cfac0b1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.953.028 / DF
Número Registro: 2025/0200791-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07143892020238070018 7143892020238070018
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VORNES SIMOES FERREIRA
ADVOGADA
: REBEKA DA SILVA SIMOES - DF049565
AGRAVADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADA
: MARIZE DAMASCENO MORAES - DF034445
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VORNES SIMOES FERREIRA
ADVOGADA
: REBEKA DA SILVA SIMOES - DF049565
AGRAVADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADA
: MARIZE DAMASCENO MORAES - DF034445
TERMO
Documento eletrônico VDA53203921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:52:32
Código de Controle do Documento: 1d63f25a-0262-434a-96b4-77fac4c309c7

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:52:32
Código de Controle do Documento: 1d63f25a-0262-434a-96b4-77fac4c309c7